Tribunal: CARF
Processo: 15586.000429/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15586.000429/2009-87
ACÓRDÃO
9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECURSO
ESPECIAL
DA
FAZENDA
NACIONAL.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL. CONHECIMENTO.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
PARCELAMENTO.
RECONHECIMENTO
PELA
DECISÃO
RECORRIDA.
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 148. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA.
Merece ser reformado o acórdão que, além de negligenciar o
parcelamento das obrigações principais, deixa de aplicar o verbete sumular
de no 148 do CARF, cuja observância é de natureza obrigatória no âmbito
deste Conselho, hialino ao dispor que, “no caso de multa por
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro (substituto integral), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes,
Leonam Rocha de Medeiros, Marcos Roberto da Silva, Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira e Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio
Nogueira Righetti, substituído pelo conselheiro Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do
acórdão no 2402-009.274, proferido pela Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara desta eg.
Segunda Seção de Julgamento que, por unanimidade de votos, conheceu do recurso voluntário
interposto por GDL TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS S/A e, por determinação do art. 19-E da
Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, deu provimento parcial ao recurso para afastar da base de cálculo da multa aplicada
os valores referentes às competências de 01 a 04/2004, inclusive.
Colaciono, por oportuno, a ementa e o respectivo dispositivo do acórdão
recorrido:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ENTREGA DE GFIP
COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE. O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias
referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais -
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
3
Súmula CARF no 28 (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010). – f. 178

Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate
no julgamento, dar provimento parcial ao recurso para afastar da base de cálculo
da multa aplicada os valores referentes às competências de 01 a 04/2004,
inclusive, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Luís
Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e
Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto Conselheiro Denny Medeiros da
Silveira. – f. 178

Cientificada, apresentou a FAZENDA NACIONAL recurso especial (f. 188/196)
afirmando haver dissidência interpretativa quanto à contagem do prazo decadencial para
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória de natureza previdenciária.
Com arrimo no acórdão paradigmático de no 9202-008.978, aduz que

a contribuição não informada em GFIP representa apenas um valor de referência
para a quantificação da multa e tal valor não desaparece pelo simples fato de o
direito potestativo da Fazenda Pública de lançar a obrigação principal ter sido
atingido pela decadência. O paradigma guarda, portanto, perfeita sintonia com
a Súmula CARF n. 148, que restou patentemente contrariada pela decisão
recorrida. (f. 194; sublinhas deste voto)
O despacho inaugural de admissibilidade, juntado às f. 200/204, entendeu ser o
paradigma apto a demonstrar a divergência, além de preenchidos os demais pressupostos de
admissibilidade recursal. Concluiu-se que,
para a matéria: Prazo decadencial do Auto de Infração da Obrigação Acessória
foi demonstrado o dissídio jurisprudencial, porque o acórdão recorrido decidiu
por aplicar no auto de infração de obrigação acessória os efeitos da decadência
ocorrida no auto de infração de obrigação principal, ainda que não haja
recolhimentos a serem homologados. Enquanto que o paradigma apresentado
entendeu que a contagem do prazo decadencial para as obrigações acessórias
segue regra distinta da que obedecida pela obrigação principal e deve se pautar
no art. 173, I do CTN, conforme dispõe a Súmula 148 do CARF. (f. 203; sublinhas
deste voto)
Contrarrazões apresentadas (f. 212/221) pedindo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso; e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
4
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
I – DO CONHECIMENTO
Passo a aferir o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos do
recurso especial de divergência com relação à única matéria devolvidas a esta instância especial:
prazo decadencial do Auto de Infração da Obrigação Acessória.
Em sede de contrarrazões, afirma que há de ser o juízo de admissibilidade
negativo, eis que, ao seu sentir,
a Recorrente tão somente demonstrou a divergência entre o voto vencedor e o
voto vencido, ambos do acórdão recorrido.
Não foi indicado no recurso especial qual seria a oposição existente entre o
acórdão recorrido e o acórdão paradigma. Importante destacar tais equívocos
constantes no recurso especial, com as devidas vênias, para demonstrar que a
Recorrente não evidenciou no recurso apresentado os pontos de divergência
entre o acórdão recorrido e o acórdão paradigma, como exige o § 8o, do artigo
67, do anexo II, do RICARF.
Nesse panorama, em consonância com a jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, no caso em tela, não restou preenchido o requisito da
comprovação de divergência, o que impede o conhecimento do recurso especial.
Não me convenço da alegação trazida pela parte recorrida, porquanto a leitura
do recurso especial revela o cotejo entre o voto vencedor do acórdão recorrido e as razões
dissonantes contidas no único paradigma indicado. Confira-se:
Quanto à matéria recorrida, o voto condutor do julgado recorrido apresentou os
seguintes fundamentos:
“A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição
não declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito
principal, só deve ser mantida se constatado que houve fatos geradores
omitidos da GFIP.
No voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de
Infração por descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no
37.196.804-6; 37.196.803-8 e 37.196.805-4, cujo julgamento se constitui
em questão antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no
julgamento das obrigações acessórias.
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
5
Em todos os três processos, os lançamentos foram realizados tendo como
fato gerador os valores custeados pela empresa aos empregados e
dirigentes a título de assistência médica prestada aos dependentes dos
segurados, no período de 01/2004 a 12/2004.
As três impugnações apresentadas no julgamento do lançamento
referente às obrigações principais foram julgadas parcialmente
procedente para excluir as competências 01/2004 a 04/2004 fulminadas
pela decadência. Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para
excluir do cálculo da multa as competências 01/2004 a 04/2004.”
Em sentido diametralmente oposto, analisando caso concreto similar,
manifestou-se outro colegiado do CARF, consoante demonstra o acórdão
paradigma:
(...)
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN. (f. 190/191; sublinhas
deste voto)
Acrescento que tanto o paragonado quanto o paradigma versam sobre o
descumprimento de obrigação acessória previdenciária, qual seja, o de a empresa apresentar o
documento a que se refere o art. 32, IV, da Lei no 8.212/1991, com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
O acórdão recorrido, entendeu que havendo decadência parcial da obrigação
principal, necessariamente restaria decaída a obrigação acessória. Noutro giro, para a decisão
paradigmática, há de ser aplicado o verbete sumular de no 148 do CARF, segundo o qual a aferição
da decadência é feita com base no inc. I do art. 173 do CTN, independentemente da extinção de
parcela da obrigação principal, com base no § 4o do art. 150 do CTN. Preenchidos os pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso especial fazendário.
II – MÉRITO
Para a melhor compreensão da controvérsia devolvida, transcrevo, no que importa,
o que consta no voto vencedor acerca da situação fática descortinada nestes autos:
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.228.143-5 (fls. 2), foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 52.179,30, sob o fundamento de que a empresa
apresentou GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (CFL 68), infringindo os arts. 32, § 5o, da Lei no
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
6
8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 0720100.2008.00824,
foram lavrados mais 11 Autos de Infração (fl. 50):
(...)
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só
deve ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
No voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no 37.196.804-6;
37.196.803-8 e 37.196.805-4, cujo julgamento se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento das
obrigações acessórias.
Em todos os três processos, os lançamentos foram realizados tendo como fato
gerador os valores custeados pela empresa aos empregados e dirigentes a título
de assistência médica prestada aos dependentes dos segurados, no período de
01/2004 a 12/2004.
As três impugnações apresentadas no julgamento do lançamento referente às
obrigações principais foram julgadas parcialmente procedente para excluir as
competências 01/2004 a 04/2004 fulminadas pela decadência.
No mérito, quanto às demais competências, os lançamentos foram julgados
procedentes sob os fundamentos de que foi comprovado o fornecimento do
beneficio no caso em comento em desacordo com o legalmente exigido para que
se enquadrasse nas hipóteses excepcionadas do salário-de-contribuição, razão
que reforça a obrigatoriedade da inclusão do mesmo nas GFIP (fl. 138).
(...)
Após o julgamento pela DRJ, a contribuinte apresentou pedido de desistência
dos recursos voluntários em razão do pedido de parcelamento dos débitos e os
autos foram devolvidos à Origem.
(...)
Do exposto, uma vez que subsistem as obrigações principais, passo à análise da
controvérsia quanto à aplicação da multa relacionada ao CFL 68.
(...)
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só
deve ser mantida se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP. No
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
7
voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no 37.196.804-6;
37.196.803-8 e 37.196.805-4, cujo julgamento se constitui em questão
antecedente ao dever instrumental e deve ser replicado no julgamento das
obrigações acessórias.
Em todos os três processos, os lançamentos foram realizados tendo como fato
gerador os valores custeados pela empresa aos empregados e dirigentes a título
de assistência médica prestada aos dependentes dos segurados, no período de
01/2004 a 12/2004.
As três impugnações apresentadas no julgamento do lançamento referente às
obrigações principais foram julgadas parcialmente procedente para excluir as
competências 01/2004 a 04/2004 fulminadas pela decadência.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para excluir do cálculo da
multa as competências 01/2004 a 04/2004.
Do relato dois são os pontos que merecem destaque.
O primeiro diz respeito ao parcelamento das obrigações principais, conforme
relatado pela decisão recorrida. Se os valores foram parcelados, nos termos do § 3o do art. 133 do
Regimento Interno do CARF, “estará configurada renúncia ao direito sobre o qual se funda o
recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável
ao recorrente.”1
Assim, se houve pedido de desistência dos recursos voluntários, sequer subsistentes
as decisões favoráveis ao sujeito passivo, que reconheceram a decadência parcial das obrigações
principais. Daí o primeiro equívoco perpetrado pela Turma a quo que necessita ser pontuado.
O segundo aspecto diz respeito à inobservância da Súmula CARF no 148.
A decisão recorrida, ao afirmar que a “questão antecedente ao dever instrumental
(...) deve ser replicado no julgamento das obrigações acessórias”, desrespeitou o disposto em
enunciado de observância obrigatória para as conselheiras e conselheiros deste órgão. Isso
porque, ainda que fossem hígidas as decisões que declararam a decadência parcial das obrigações
principais – o que, como visto, não são, eis que ultimada a desistência por adesão à programa de
parcelamento – deveria ter sido a decadência apurada com base no inc. I do art. 173 do CTN, uma
vez que multas são sempre lançadas de ofício.

1 Quando prolatada a decisão recorrida, exibia o Regimento Interno do CARF a redação dada pela Portaria MF no 343,
de 2015. À época, em idêntico sentido, dispunha o § 3o do art. 78 do RICARF o seguinte: “No caso de desistência,
pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e de extinção sem ressalva de débito, estará configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.”
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
8
Transcrevo o que determina a Súmula CARF no 148, cuja inobservância faz atrair,
inclusive, a perda de mandato:2
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Anoto que o voto vencido da decisão recorrida traz advertência sobre a
aplicabilidade de observância obrigatória, nos seguintes termos:
Quanto ao prazo decadencial para aplicação da multa, trazemos à baila o
enunciado da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173,
I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação
principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base
no art. 150, § 4o, do CTN.
Como se nota, o prazo decadencial para aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória será sempre aferido com base no art. 173, inciso I, do
CTN, independente do destino da obrigação principal correlata. Destarte, mesmo
que a obrigação principal tenha sido fulminada pela decadência, com base no
art. 150, § 4, do CTN, ainda assim a multa por descumprimento da obrigação
acessória será aplicada, caso não tenha sido atingida pela decadência prevista no
art. 173, inciso I, do CTN. Dessa forma, se entendermos que o cancelamento da
obrigação principal, com fulcro no art. 150, § 4o, do CTN, acarreta o
cancelamento da multa por descumprimento da obrigação acessória, em razão
de suposta extinção da sua base de cálculo, estaremos, inevitavelmente,
conferindo status de letra morta ao enunciado da Súmula CARF no 148.
Devendo a contagem do prazo decadencial ser regida pelo disposto no inc. I do art.
173 do CTN, resta não configurada a decadência, eis que os fatos geradores ocorreram entre as
competências de janeiro e dezembro de 2004, com a ciência do sujeito passivo em 8 de maio de
2009. Merece, por esses motivos, ser provido o recurso especial fazendário.

2 RICARF vigente à época da prolatação da decisão recorrida: Art. 45. Perderá o mandato o conselheiro que: (...) VI -
deixar de observar enunciado de súmula ou de resolução do Pleno da CSRF, bem como o disposto no art. 62. RICARF
na redação atual: Art. 85. Perderá o mandato o conselheiro que: (...) VI - deixar de observar enunciado de súmula do
CARF ou de resolução do Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, bem como o disposto nos art. 98 a 100.
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.709 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 15586.000429/2009-87
9
III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso especial da Fazenda Nacional e dou-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora

Fl. 304
DF CARF MF
Original